Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701942-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA DA SILVA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de indeferimento de retificação de precatório (expedido) proferida na fase de cumprimento de sentença dos autos 0007596-98.2012.8.07.0016 (2o Juizado Especial Fazendário do DF). A decisão ora revista foi proferida nos seguintes termos: Recebo a inicial. INDEFIRO, in limine, o pedido de retificação do precatório expedido nos autos em epígrafe. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL não aponta a existência de erro material no requisitório, mas, sim, pleiteia a modificação do índice de correção monetária utilizado pela Contadoria quando da atualização do débito. Ora, o DISTRITO FEDERAL foi devidamente intimado a impugnar o cumprimento de sentença, o que não fez ao seu tempo, razão pela qual os cálculos foram ratificados e houve a expedição da respectiva requisição de precatório, portanto, trata-se de matéria preclusa. Aliás, destaca-se que a requisição de precatório foi expedida há mais de 2 anos, o que só reforça a total extemporaneidade da manifestação do réu. Destaca-se que o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal não é refratário a tal exegese, conforme se extrai da ementa abaixo: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE INCORREÇÃO EM CONTAS ARITMÉTICAS APTAS A CARACTERIZAR ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu Distrito Federal em face de decisão proferida no bojo do PJE n. 0751132-45.2017.8.07.0016, por força da qual restou indeferida a retificação de precatório pleiteada. 2. No caso ora em análise, a partir do conjunto probatório apresentado, não há elementos que infirmem a conclusão da decisão agravada, a qual verificou a preclusão decorrente da inércia do réu durante o prazo de impugnação dos cálculos da Contadoria Judicial. 3. Além disso, a certidão de ID 24962680 dos autos de origem demonstra a expedição do precatório. 4. Com efeito, ainda se considerada a alegação da parte agravante de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial encontra-se em desconformidade com o período delineado no Acórdão proferido por essa Turma Recursal, em observância à segurança jurídica e ao devido processo legal, descabida, nesse momento processual, a retificação do precatório. 5. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apresentados os cálculos pelo credor em atenção ao título objeto de cumprimento e posteriormente homologados pelo Juízo, mostra-se indevido o pedido de retificação de precatório já expedido e de requisição de pequeno valor já paga, tanto em razão da preclusão, quanto em razão da necessidade de serem observados os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. 2. Agravo de instrumento desprovido.". (Acórdão 1305106, 07384102220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. A utilização da base de cálculo determinada na sentença em detrimento dos parâmetros adotados no Acórdão não se trata de mero erro aritmético. 7. Identifica-se que o agravante requer a revisão dos critérios de cálculos homologados, sujeitos aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. 8. Precedente: "[...] 4. O erro material não se confunde com os critérios de cálculo. Aquele se caracteriza no equívoco evidente, relativo a questões aritméticas. Já este diz respeito aos critérios adotados para a confecção da conta. 5. Na hipótese dos autos, a discordância do agravante diz respeito a um dos critérios de cálculo - índice de correção monetária aplicado -, e não a algum equívoco evidente. Assim, não há que se falar em hipótese de erro material, estando os cálculos homologados sujeitos aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ- AgInt no REsp 1862394/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021). 9. Por fim, verifica-se a preclusão da impugnação em relação aos juros de mora aplicados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a inocorrência de erro material. Observância ao art. 5o da Lei 11.960/2009 e ao art. 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com redação conferida pela Lei 12.703/2012, quanto aos juros de mora. 10. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. 11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1380863, 07010144020218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, INDEFIRO o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL ao ID 135446964 e, em consequência, determino o retorno dos autos ao arquivo até o pagamento do precatório expedido nos autos. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. O agravante sustenta, em síntese, que: (a) é plenamente legítimo e oportuno formular pedido de retificação dos cálculos que ensejaram a expedição do precatório, em qualquer momento anterior ao seu pagamento; (b) faz-se necessária a reapreciação das contas elaboradas, eis que estão envolvidos direitos indisponíveis da Fazenda Pública, sobre os quais não é dado transigir e nem se opera a preclusão, mormente diante de erros materiais presentes nos cálculos. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para que sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, com observância da correta taxa de juros, abrindo-se vista às partes em seguida. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É certo que, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Registre-se que os cálculos não foram impugnados pela parte executada e já teriam sido devidamente homologados pelo juízo da origem. Destaca-se, ainda, que o processo está arquivado provisoriamente. Outro não é o entendimento jurisprudencial consignado em recente julgado desta 3a Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE INCORREÇÃO EM CONTAS ARITMÉTICAS APTAS A CARACTERIZAR ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu Distrito Federal em face de decisão proferida no bojo do PJE n. 0751132-45.2017.8.07.0016, por força da qual restou indeferida a retificação de precatório pleiteada. 2. No caso ora em análise, a partir do conjunto probatório apresentado, não há elementos que infirmem a conclusão da decisão agravada, a qual verificou a preclusão decorrente da inércia do réu durante o prazo de impugnação dos cálculos da Contadoria Judicial. 3. Além disso, a certidão de ID 24962680 dos autos de origem demonstra a expedição do precatório. 4. Com efeito, ainda se considerada a alegação da parte agravante de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial encontra-se em desconformidade com o período delineado no Acórdão proferido por essa Turma Recursal, em observância à segurança jurídica e ao devido processo legal, descabida, nesse momento processual, a retificação do precatório. 5. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apresentados os cálculos pelo credor em atenção ao título objeto de cumprimento e posteriormente homologados pelo Juízo, mostra-se indevido o pedido de retificação de precatório já expedido e de requisição de pequeno valor já paga, tanto em razão da preclusão, quanto em razão da necessidade de serem observados os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. 2. Agravo de instrumento desprovido.". (Acórdão 1305106, 07384102220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. A utilização da base de cálculo determinada na sentença em detrimento dos parâmetros adotados no Acórdão não se trata de mero erro aritmético. 7. Identifica-se que o agravante requer a revisão dos critérios de cálculos homologados, sujeitos aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. 8. Precedente: "[...] 4. O erro material não se confunde com os critérios de cálculo. Aquele se caracteriza no equívoco evidente, relativo a questões aritméticas. Já este diz respeito aos critérios adotados para a confecção da conta. 5. Na hipótese dos autos, a discordância do agravante diz respeito a um dos critérios de cálculo - índice de correção monetária aplicado -, e não a algum equívoco evidente. Assim, não há que se falar em hipótese de erro material, estando os cálculos homologados sujeitos aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ- AgInt no REsp 1862394/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021). 9. Por fim, verifica-se a preclusão da impugnação em relação aos juros de mora aplicados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a inocorrência de erro material. Observância ao art. 5o da Lei 11.960/2009 e ao art. 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com redação conferida pela Lei 12.703/2012, quanto aos juros de mora. 10. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. 11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9099/95. (3a Turma Recursal, acórdão 1380863, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, publicado no DJE: 8.11.2021). Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito